Tribunal: TJDFT
Processo: 0729942-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729942-35.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CHAVES RECORRIDO: CHIANG JIN GUAN (ESPÓLIO) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. EXIGÊNCIA. REQUISITO PARA O INÍCIO DA FASE EXECUTÓRIA. NÃO VERIFICAÇÃO. CABIMENTO. HIPÓTESES DO ARTIGO 520, IV, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ALHEIA ÀS MATÉRIAS INSERIDAS NO ARTIGO 525, § 1o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. ROL EXAUSTIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. O início da fase executória provisória não está condicionado à prestação da caução, a qual é necessária apenas para: (i) levantamento de depósito em dinheiro; (ii) prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real: e (iii) prática de atos que possam resultar grave dano ao executado (inteligência do artigo 520, IV, do Código de Processo Civil). A exigência, portanto, mostra-se necessária em momentos mais próximos a efetiva satisfação do exequente, e não na simples instauração do cumprimento provisório ou para a prática de atos expropriatórios, os quais, por si só, não tem o condão de liquidar a obrigação. 2. Somente constatada alguma das hipóteses previstas no artigo 520, IV, do Código de Processo Civil, é que a norma processual em vigor prevê os casos de dispensa da caução (artigo 521 do Código de Processo Civil). 3. O Código de Processo Civil, ao disciplinar o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, elenca exaustivamente as matérias que poderão ser objeto de impugnação pelo executado, rol este que pode ser excepcionado somente por matérias de ordem pública e desde que não estejam acobertadas pela preclusão. Logo, em regra, qualquer matéria alheia ao rol legal disposto no artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil, não pode ser acolhida em sede de impugnação ao cumprimento provisório de sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 520, inciso IV, e 521, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque é exigível caução para o processamento do cumprimento provisório de sentença, ante o risco de consumação de quaisquer atos expropriatórios ou levantamento de valores. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com base na mera reprodução de ementa de julgado do STJ. Requer nos IDs 34352908 – Pág. 16 e 35776524 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES (OAB/DF 13.455). II – De início, registre-se que o recurso especial de ID 34352908 – Págs. 1/16 (manejado em 12/4/2022 às 08:10:40) não merece sequer ser conhecido, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa decorrente da interposição anterior (em 11/4/2022 às 11:44:33) do apelo especial de ID 34314441 – Págs. 1/16. Com efeito, prevalece na jurisprudência da Corte Superior o entendimento pacífico de que “A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa”. (AgRg no AREsp 1803778/GO, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 13/5/2022). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial de ID 34352908 – Págs. 1/16. Por sua vez, o recurso especial de ID 34314441 – Págs. 1/16 é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 520, inciso IV, e 521, parágrafo único, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o STJ, se “O acórdão vergastado assentou que a prestação de caução não era exigível no presente momento, tendo em vista a ausência de prática de ato que importasse em grave dano ao executado. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.837.905/PR, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 30/3/2022). Além disso, a Corte Superior também entende que “não é necessária caução para levantamento de valores incontroversos, mesmo em sede de execução provisória" (AgInt no AREsp 1.935.931/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 24/2/2022). Assim, “Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AgInt no AREsp 1731177/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 31/3/2022). Acrescente-se que o respectivo dissenso pretoriano também não deve prosperar em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1580601/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 25/2/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES (OAB/DF 13.455). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015